Tribunal: TJDFT
Processo: 0702447-40.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702447-40.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISA MARIA DE ALMEIDA DOS SANTOS AGRAVADO: JOSE RUBEN ROSALES GARCIA DECISÃO Recurso inominado interposto pela parte devedora da execução diretamente ao órgão recursal, o qual foi aqui foi erroneamente classificado como Agravo de Instrumento. DECIDO. Conforme disciplina do art. 42 da Lei no 9.099/95, o recurso inominado deverá ser interposto no Juízo onde tramita o feito, onde deverá ser feita a intimação da contraparte para a apresentação de contrarrazões. Nessas condições, não há como se conhecer do recurso nesse momento, porque desprovido de qualquer peça e, na hipótese, não se admite sua formação por instrumento. De outro lado, a parte recorrente não será prejudicada, porque a peça recursal será encaminhada à origem, onde será processada normalmente. Dessa forma, determino seu arquivamento. Proceda a Secretaria da 3a Turma Recursal a intimação com urgência da recorrente, podendo, inclusive, realizar o ato por telefone. Oficie-se ao juízo de origem encaminhando a peça recursal, como também da presente decisão. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.